Tribunal: STF
Processo: HC 185043
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar no HC 566.960, in verbis:
    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso, com pedido liminar, impetrado em benefício de ALAN WILLIAN ALBINO e de DAVI DO NASCIMENTO contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais no julgamento do HC n. 1.0000.19.152977-5/000. 
    Extrai-se dos autos que os pacientes foram presos preventivamente e restaram denunciados pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, ambos da Lei n. 11 343/06 c/c art. 61, inciso I, do Código Penal (tráfico e associação para o narcotráfico) - 1º paciente; e nos arts. 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/06, e art. 16, caput, da Lei n. 10.826/03 (tráfico, associação para o narcotráfico e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito) - 2º paciente. 
    Em 5/12/2018, o Supremo Tribunal Federal em decisão proferida pelo Ministro Marco Aurélio, deferiu liminar nos autos de habeas corpus lá impetrado, determinando a soltura dos pacientes. Todavia, ao julgar o mérito da impetração, em 30/9/2019, a ordem foi denegada, cassando a liminar anteriormente deferida. 
    Em 30/9/2019, o Juízo de primeiro grau proferiu sentença condenando os pacientes, nos termos da acusação, às penas de 8 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado e multa - 1º paciente; e de 11 anos de reclusão, em regime fechado, e multa - 2º paciente. Na ocasião, o Magistrado sentenciante indeferiu o direito de recorrer em liberdade, mantendo a prisão preventiva dos pacientes (fls. 881 e 886). 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 970/971). 
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, o qual denegou a ordem, nos termos do acórdão que restou assim ementado: 
    (…)
    No presente mandamus, sustenta que os pacientes permaneceram em liberdade desde o dia 5/12/2019, sem a notícia da prática de novos delitos. Assim, é certo que não foram demonstrados elementos concretos e atuais que justifiquem a custódia antecipada, após a sentença. 
    Aponta que, nos termos da Lei 13.964/2019, a prisão preventiva deve ser fundamentada em fatos contemporâneos que demonstrem a necessidade da custódia, nos termos dos arts. 312 e 315 do CPP. 
    Destaca que o não conhecimento da impetração pelo Supremo Tribunal Federa, com a cassação da liminar anteriormente deferida, não desonera o Juízo da análise da necessidade da prisão, com base em fundamentos concretos e atuais, considerando a nova realidade fática. 
    Assevera a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, ressaltando que a segregação dos pacientes está fundada exclusivamente na gravidade abstrata do delito. 
    Indica a excepcionalidade da prisão preventiva e destaca a suficiência da aplicação de medidas cautelares alternativas. 
    Reafirma que os pacientes permaneceram em liberdade por quase 2 anos, sem novo envolvimento em práticas delitivas, razão pela qual é evidente que não oferecem risco à ordem pública. 
    Requer, assim, em liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva dos pacientes, com a expedição de alvará de soltura, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável o processamento do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 
    No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para a concessão da tutela de urgência. 
    Confundindo-se com o mérito, a pretensão deve ser submetida à análise do órgão colegiado, oportunidade na qual poderá ser feito exame aprofundado das alegações relatadas após manifestação do Parquet. 
    Por tais razões, indefiro o pedido de liminar. 
    Oficie-se à autoridade coatora, bem como ao juízo de primeiro grau a fim de solicitar-lhes as informações pertinentes, a serem prestadas, preferencialmente, por meio eletrônico, e o envio de senha para acesso ao processo no site do Tribunal, se for o caso. 
    Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer”.
    Colhe-se dos autos que os pacientes Alan William Albino e Davi do Nascimento foram condenados, respectivamente, às penas de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e de 11 (onze) anos de reclusão, ambos em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06, tendo sido negado o direito de recorrer em liberdade.
    Impetrado habeas corpus perante o Tribunal de origem, a ordem foi denegada.
    Contra esse decisum, foi manejado novo habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar, nos termos da decisão supratranscrita.
    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na constrição da liberdade dos pacientes.
    Aduz que “a Magistrada de primeiro grau justificou de forma genérica, patentemente não individualizada e sem apresentação de fatos novos ou contemporâneos, a necessidade da custódia cautelar”.
    Argumenta que “durante todo o tempo em que os Pacientes estão em liberdade (quase 02 anos) não houve qualquer notícia de reiteração delitiva, influência na instrução criminal ou indícios de risco à aplicação da Lei Penal”.
    Pontua a defesa que “no caso em debate, como já dito, não estão presentes os requisitos da custódia cautelar, previstos no Art. 312 do Código de Processo Penal, sendo manifestamente cabível a sua substituição pelas medidas cautelares alternativas”.
    Ao final, formula pedido, nos seguintes termos:
    “Em face de todo o exposto, os Pacientes, confiados na sabedoria, serenidade e prudência do ínclito MINISTRO RELATOR e de seus doutos Pares, integrantes da Colenda Turma deste Egrégio Supremo Tribunal Federal, após o exame e concessão da liminar, como se espera, requer: 
    Sejam requisitadas, com urgência, as informações de estilo, à Autoridade Coatora, representada pela Colenda Quinta Turma Julgadora do Superior Tribunal de Justiça; 
    Seja colhido, em seguida, o parecer da Procuradoria da República. 
    E, ao final, seja CONCEDIDA A ORDEM impetrada, para REVOGAR a prisão preventiva decretada em desfavor dos Pacientes, aplicando-se as medidas cautelares alternativas, previstas no Art. 319 do CPP, com a consequente expedição de contramandado de prisão”.
    É o relatório, DECIDO.
     O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado nº 691 da Súmula desta Corte, verbis: “[n]ão compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e, após, remeter os autos ao Ministério Público Federal. Nesse sentido, verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. CRIME DE ESTUPRO. NULIDADE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de teratologia. 2. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 134.584-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 22/9/2016).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PENAL. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 135.569-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/9/2016).
    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 
    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC 109.956, verbis:
    “O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 
    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.”
    Ademais, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de maio de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente